Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA FAMILIARES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E VAGOS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para caracterização do crime previsto no art. 147 do CP, não basta que o agente manifeste à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) promessa de que estará sujeita a mal injusto e grave. A conduta também deve ser suficiente para causar fundado temor na vítima, que deve corroborar o sentimento de medo resultante da dita ameaça.
2. Se os depoimentos colhidos em Juízo mostram-se vagos e contraditórios sobre a dinâmica dos fatos, e ausente evidência de que as vítimas tenham, efetivamente, se sentido amedrontadas com as expressões proferidas pelo acusado, não há que se falar em crime de ameaça. Logo, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu na espécie (actore non probante, reus absolvitur).
3. Recurso conhecido e desprovido.